Tribunal: STF
Processo: AI 597709
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
   assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.